Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-74.2017.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000563-74.2017.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WAGNER GABRIEL CARDOSO - CPF: 024.916.421-31 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), ADRIANA FARIAS DA SILVA - CPF: 009.070.911-05 (ASSISTENTE), ANA CARLA WOLF COSTA - CPF: 026.504.541-05 (ASSISTENTE), ANTONIO DE CASTRO SANTANA - CPF: 884.545.921-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha dado provimento à apelação para determinar a reintegração do servidor ao cargo público com direitos patrimoniais retroativos, deixou de se manifestar sobre o pedido de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais expressamente postulados nas razões recursais da apelação.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é matéria de ordem pública, que deve ser apreciada de ofício pelo julgador quando do julgamento do recurso, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC.

4. No caso de provimento do recurso com inversão da sucumbência, é imperativa a condenação em honorários advocatícios, observando-se os critérios legais para fixação quando vencida a Fazenda Pública.

5. Considerando o trabalho realizado pelos advogados ao longo de 7 anos, participação em audiência, êxito recursal e complexidade da causa, mostra-se adequada a fixação dos honorários no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3o do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"Em caso de omissão do acórdão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais quando vencida a Fazenda Pública, deve ser fixada a verba honorária observando-se as faixas progressivas do art. 85, § 3o do CPC, considerando o proveito econômico obtido pela parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 3o; art. 1.022, II; art. 1.023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por WAGNER GABRIEL CARDOSO em face do acórdão ID 252121184, alegando omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que interpôs recurso de apelação postulando expressamente a condenação do apelado nas verbas sucumbenciais (id 230878200 – página 10), tendo o recurso sido provido com a determinação de reintegração ao cargo, mas sem arbitramento dos honorários.

Argumenta que a omissão deve ser suprida, mediante fixação dos honorários em 20% do proveito econômico, considerando o trabalho realizado pelas advogadas ao longo de 7 anos, participação em audiência, interposição de recurso exitoso e futuro trabalho na fase de execução.

O embargado foi devidamente intimado (id. 253506158), mas deixou de apresentar contrarrazões (id. 259257233).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos, considerando que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 12/11/2024 (id. 252121184) e os embargos foram opostos em 18/11/2024 (id. 253443161), dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, assiste razão ao embargante. Com efeito, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação para determinar a reintegração do servidor ao cargo público, com direitos patrimoniais desde o afastamento ilegal, deixou de se manifestar sobre o pedido de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais expressamente formulado nas razões recursais.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é matéria de ordem pública, que deve ser apreciada de ofício pelo julgador quando do julgamento do recurso, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC, sobretudo quando há pedido expresso da parte recorrente.

No caso concreto, houve a inversão da sucumbência em razão do provimento do recurso de apelação, sendo imperiosa a condenação do Município de Colíder ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos do embargante.

Por se tratar de causa em que a Fazenda Pública foi vencida, a fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o do CPC, calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Considerando a natureza e importância da causa, o grau de zelo profissional, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2o do art. 85 do CPC), tendo em vista que:
a) As advogadas atuam no feito há 7 anos; b) Cumpriram todos os ônus processuais; c) Participaram de audiência; d) Interpuseram recurso de apelação que logrou êxito em demonstrar as razões para reforma da sentença; e) A execução da sentença ainda demandará acompanhamento; f) O proveito econômico envolve vencimentos e demais direitos funcionais retroativos desde 2015;

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser obtido pelo embargante, a ser apurado em liquidação, observando-se as faixas progressivas do § 3o do art. 85 do CPC.

O percentual fixado mostra-se adequado e proporcional, considerando que se trata do patamar mínimo previsto em lei para cada faixa de valor, o que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente por se tratar de ente público.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, condenar o Município de Colíder ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser obtido pelo embargante, a ser apurado em liquidação, observando-se as faixas progressivas do § 3o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025